Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes à anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes e à condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes.
2. Constatada a prescindibilidade das provas cuja produção restou indeferida pelo juízo de primeiro grau – e não observado o prejuízo aos demandantes – descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e ao contraditório.
3. Para ensejar a anulação de um determinado negócio jurídico, o erro – compreendido como a falsa percepção da realidade – deve recair sobre elemento essencial do ajuste. Conquanto irrefutável, no caso concreto, a natureza substancial do aspecto temporal (se a cessão era de cunho temporário ou definitivo), não é plausível a alegação acerca da falsa percepção da realidade quanto a este ponto. Os elementos carreados aos autos revelam que os requerentes tinham a exata noção dos contornos do negócio que realizavam, pois, cientes da precariedade de sua posse e da iminência da desocupação forçada – em razão da arrematação em leilão judicial – promoveram ações judiciais na tentativa de permanecer na posse do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.